Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008922-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES QUE NÃO ABRANGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015136-37.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008922-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1015677-61.2023.8.11.0003 de
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS
, deferiu o pleito dos recuperandos, determinando, dentre outras providências, a suspensão dos apontamentos do nome dos destes nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc).

Sustenta o agravante, em síntese, que
“o art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, anuncia que será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Veja-se que o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras e, por isso, o decisum contra o qual ora se interpõe o presente agravo está em desconformidade com a legislação. Dito isto, importante ressaltar que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido.
” Requer, ao final, que “
seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de modo a permitir a manutenção do nome das recuperandas nos cadastros de proteção de crédito, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão que deferiu os pedidos de suspensão dos apontamentos constantes nos órgãos de proteção ao crédito em face da recuperanda, quando do deferimento do pedido da recuperação judicial.

Tem-se que o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido
.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

De fato, o mero deferimento do pedido recuperacional não tem o condão de acarretar, como consequência imediata, a baixa dos apontamentos existentes em nome da empresa, como já decidido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ADMITIU E DEFERIU O PEDIDO RECUPERACIONAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE BEM DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS – CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ORDEM DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTOS – INCABÍVEL – SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES QUE NÃO ABRANGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (Lei 11.101/05, art. 49, § 3º). 2. “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015136-37.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.
(TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NA SERASA E NO SPC – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA PERMITIRIA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES (ART. 59 DA LRE) QUE SE EFETIVA APENAS COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de recuperação judicial, o deferimento do processamento não é suficiente para embasar a pretensão do devedor de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque tal medida não está prevista na lei n. 11.101/05, entre as consequências do processamento, e segundo porque o mero processamento não atinge o direito material dos credores. Precedente do STJ REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
(AI 152255/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Sobre o tema, FÁBIO ULHOA COELHO:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de impedir ou sustar o protesto de títulos de dívida do impetrante. Entre os efeitos deste ato judicial não listou a lei o de obstar o protesto, porque este não diz respeito somente à sociedade empresária recuperanda, na condição de devedora principal do título, mas alcança os coobrigados, sendo, até mesmo, por força de norma da legislação cambiária, indispensável à conservação de direitos.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à
Lei de Falência
e Recuperação Judicial. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 218).

Assim, os protestos de títulos e apontamentos em cadastros de inadimplentes pelos credores são legítimos e as informações que contêm se revestem de natureza pública, havendo interesse coletivo no sentido de que sejam mantidas, o que se justifica, ao menos, até que alterada a relação de direito material entre as partes, só alcançável com a aprovação pelos credores e a homologação pelo Juízo do Plano de Recuperação Judicial.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça, com o brilhantismo que lhe é inerente, consignou pela propriedade do pleito da agravante, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

“
Consoante sabido, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Veja-se que o novo Código de Processo Civil, ao disciplinar o instituto da antecipação de tutela, abandona os requisitos antes exigidos, quiçá, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, de maneira que a concessão da tutela provisória a partir de então está ligada ao conceito da probabilidade do direito exposto em cognição sumária, o qual pode ser deferido quando o resultado pretendido se encontrar presente nos autos em maior grau de confirmação. Além disso, deve-se observar a existência dos requisitos essenciais e comuns à concessão de liminares em geral ou de antecipação de tutela, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

No caso concreto, trata-se de insurgência do credor Banco Bradesco em face da decisão que determinou a suspensão dos apontamentos dos nomes dos agravados/recuperandos nos cartórios de protestos e órgãos de restrição do crédito.

Pois bem. No caso dos autos, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar no provimento do recurso e reforma da decisão agravada

Isso porque, os agravados se encontram em recuperação judicial, devido ao deferimento do processamento da referida recuperação judicial e, no que tange a manutenção dos nomes dos recuperandos e seus sócios no cadastro de inadimplentes, não há previsão legal para efetivação de sua exclusão enquanto se encontra no processamento desta, pois, o deferimento da mesma não atinge o direito material dos credores, não havendo, portanto, o que se falar em exclusão dos débitos, motivo pelo qual devem ser mantidos os registros dos recuperandos nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive tem entendimento de que o nome dos Recuperandos não devem ser excluídos dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ”.

Esse Egrégio Tribunal também coaduna com o mesmo entendimento,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)
(negrito nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA –
INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação.” (N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, publicado no DJE 12/12/2023). (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.
No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023). (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO
– CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS -
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023). (negrito nosso)

Assim, no que tange a manutenção do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes, não há previsão legal para efetivação de sua exclusão enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento da mesma não atinge o direito material dos credores, não havendo, portanto, o que se falar em exclusão dos débitos, motivo pelo qual devem ser mantidos os registros nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa linha de intelecção, revela-se aconselhável reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024